Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela recursal antecipada antecedente formulado por FERNANDO ITALLO LUCENA FERREIRA na forma do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com referência à ação de procedimento comum cível por ele ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL (processo n.o. 0736314-44.2024.8.07.0016), em face da sentença (ID 195432571, dos autos de origem) que julgou liminarmente improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 59437694). Os limites de atuação nestes autos estão circunscritos à análise do pedido de tutela recursal antecipada antecedente formulado com base no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo. Por ocasião da decisão sobre a tutela recursal antecipada antecedente, indeferi a tutela pleiteada (ID 59437694) e neguei provimento aos embargos de declaração opostos (ID 60572664). Com a subida dos autos principais no 0736314-44.2024.8.07.0016 ao Tribunal e por não ter sido interposto recurso contra decisão de ID 59437694, resta consolidada as questões destes autos, devendo todas as demais questões relativas à análise da viabilidade jurídica de implementação das medidas de mérito requeridas serem transportadas para o feito principal. Com essas considerações, traslade-se cópia desta decisão aos autos da ação principal (0736314-44.2024.8.07.0016) e arquive-se o presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora